Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-08.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001730-08.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), D.C SUPERMERCADO LTDA EPP - CNPJ: 16.822.651/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 E DO TEMA 1.184/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir diante do valor ínfimo do crédito exequendo.

2. A sentença reconheceu que não houve resultado útil nas diligências adotadas para localização de bens penhoráveis, sendo as medidas judiciais ineficazes e suportadas exclusivamente pelo Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, diante da ausência de bens penhoráveis e da ausência de movimentação útil por mais de um ano, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 e a tese firmada no Tema 1.184/STF autorizam a extinção de execuções fiscais de pequeno valor nas hipóteses de ausência de citação e movimentação útil por mais de um ano, ou ausência de bens penhoráveis, mesmo após a citação, desde que demonstrada a inadequação de meios alternativos de cobrança.

5. No caso, restou demonstrado que as tentativas de penhora e outras diligências foram infrutíferas, sendo todas elas conduzidas pelo Judiciário a pedido da exequente, sem que esta tenha adotado outras providências extrajudiciais para a satisfação do crédito, o que caracteriza ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando do ajuizamento, se não houver movimentação útil por mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis, ainda que o executado tenha sido citado. 2. A persistência da execução, diante da ineficácia dos meios judiciais empregados, configura ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184; TJMT,
Ap
1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2024; TJMT,
Ap
0000624-51.2000.8.11.0007, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1001730-08.2018.8.11.0037
promovida contra
D.C
.
SUPERMERCADO LTDA EPP
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o d. Juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Alega, também, a presença inequívoca de movimentação útil por mais de um ano e, consequentemente, a inaplicabilidade da tese disposta no tema em questão.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001730-08.2018.8.11.0037 promovida contra
D.C. SUPERMERCADO LTDA EPP
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor – valor irrisório – tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispôs no §1o, do art. 1°, que
“(...) deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. (..)”.

[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo Magistrado de primeiro grau.

Primeiramente, cumpre esclarecer, desde logo, que a sentença proferida nos autos não se sujeita à remessa necessária, porquanto não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para sua incidência. Nos termos do art. 496, §3o, do Código de Processo Civil, é dispensada a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na demanda for inferior a 100 (cem) salários-mínimos em face da Fazenda Pública municipal.

No caso concreto, inexistindo valor de condenação que atinja esse limite, não se revela cabível a aplicação automática da remessa necessária, o que obsta à sua utilização como mecanismo de reexame da decisão de primeiro grau.

Assim, registre-se o julgamento ao âmbito da
devolutividade
do recurso interposto, conforme as razões e os fundamentos deduzidos pela parte recorrente.

Pois bem.

O d. Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias,
i)
requerer o apensamento das execuções fiscais em curso em face do mesmo executado, para fins do § 2o do art. 1o da Resolução
ou

ii
)
requerer a aplicação do § 5o, do art. 1o da mencionada Resolução.

E, inclusive, consignou que
i)
na condição de inércia, fossem os autos conclusos para extinção;
ii
)
se requerido o apensamento de outras execuções, fossem os autos conclusos para deliberações e, por fim,
iii
)
postulado o sobrestamento, deferiu, desde já, a suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Ato contínuo, a parte exequente
pugnou pela expedição de novo mandado para penhora e avaliação de veículo,
tendo em vista que a executada possui veículo devidamente certificado nos autos como passível de constrição.

Em seguida, sobreveio a sentença de extinção, na qual o d. Juízo
a quo
argumentou
que

“
este juízo concedeu ao exequente a oportunidade de adotar as medidas impostas na Resolução, com a devida advertência de que a omissão implicaria em extinção da execução
”
.

Irresignado, o exequente, ora apelante, interpôs o presente apelo, objetivando a anulação do ato sentencial para garantir a retomada do curso da execução fiscal, visando a satisfação do crédito exequendo.

Em suas razões recursais, sustenta que, embora sem citação positiva nos autos, houve movimentação útil por, pelo menos, um ano.

A respeito, o artigo 1o, § 1o, da Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça, acima transcrito, estabeleceu duas hipóteses distintas:

1. a primeira, quando o executado não foi citado no prazo de um ano;

2. a segunda, quando, embora citado, transcorrido igual lapso temporal, não se lograram êxito na localização de bens penhoráveis.

Nesse contexto, apesar dos esforços envidados pela parte recorrente, todos as diligências necessárias para satisfação da execução foram suportadas pelo Poder Judiciário, no entanto, sem êxito. Vejamos:

“
1.
No ID no 179207537, este juízo, em 19/12/2024, proferiu decisão intimando a Fazenda Pública para aplicação das medidas impostas pela Resolução no 547 do CNJ, no prazo de 20 (vinte) dias;

2. No ID no 181771509, a parte exequente compareceu aos autos, pugnando pela inclusão do nome do devedor no Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, o qual foi indeferido por este juízo no ID no 187066327. Na sequência, requereu a busca de bens imóveis junto ao
Serpjud
(ID no 188415810), deixando mais uma vez de comprovar a adoção das medidas administrativas impostas pela Resolução no 547 do CNJ
.
”

Logo, à luz do entendimento vinculante, é

ilegítima

a persistência da presente execução na via judicial, porquanto os custos financeiros e operacionais superam o montante do crédito perseguido (Precedentes: TJMT, 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024; TJMT, 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024
)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025